Tribunal: TJES
Processo: 5004002-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004002-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: RONDINELLY MIRANDA SOARES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004002-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADO: RONDINELLY MIRANDA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S/A em face da r. decisão constante de id 13304818 dos autos de origem que nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o nº 5001795-70.2022.8.08.0006 em trâmite perante a 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz por ele ajuizada em face de RONDINELLY MIRANDA SOARES determinou a sua intimação, para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante de notificação extrajudicial devidamente recebida pelo requerido, sob pena de indeferimento.

Em suas razões (id 2589230), aduz o Agravante que a prova da mora é condição para a obtenção da liminar de busca e apreensão, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e, para comprová-la, o §2º do artigo 2º do Decreto nº 911/69 é claro ao estabelecer que para a concessão da liminar de busca e apreensão, faz-se necessária a comprovação da mora do devedor, bem como a notificação extrajudicial. Relatou que a mora nos contratos de alienação fiduciária em garantia, tem natureza “ex re”, restando configurada com o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de parcela. Defende que comunicação da mora ao devedor, nos termos da atual redação do artigo 2º, § 2º do Decreto –Lei nº 911/69, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário. Salienta que a notificação, enviada para o endereço fornecido pelo agravado no contrato, retornou sob o motivo “endereço insuficiente”, de onde conclui que o Magistrado de origem não agiu com acerto ao entender que a mora não restou comprovada. Assim, defende que não se pode atribuir ao credor a inércia do devedor que deixou de informar qualquer alteração de domicílio indicado ou praticar qualquer ato que exclusivamente lhe competia.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de medida liminar a fim de que fosse concedido efeito suspensivo a decisão agravada. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada, para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço da parte Ré/Agravada.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id 2601244).

Expedida Carta Postal para Intimação do Agravado (id 2611763 e 2612080), o AR retornou (id 2708385) sem cumprimento.

É o relatório. Decido.

Vitória, ES.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 26/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S/A em face da r. decisão constante de id 13304818 dos autos de origem que nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o nº 5001795-70.2022.8.08.0006 em trâmite perante a 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz por ele ajuizada em face de RONDINELLY MIRANDA SOARES determinou a sua intimação, para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante de notificação extrajudicial devidamente recebida pelo requerido, sob pena de indeferimento.

Em suas razões (id 2589230), aduz o Agravante que a prova da mora é condição para a obtenção da liminar de busca e apreensão, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei Federal nº 911/1969 e, para comprová-la, o §2º do artigo 2º do Decreto nº 911/69 é claro ao estabelecer que para a concessão da liminar de busca e apreensão, faz-se necessária a comprovação da mora do devedor, bem como a notificação extrajudicial. Relatou que a mora nos contratos de alienação fiduciária em garantia, tem natureza “ex re”, restando configurada com o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de parcela. Defende que comunicação da mora ao devedor, nos termos da atual redação do artigo 2º, § 2º do Decreto –Lei nº 911/69, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário. Salienta que a notificação, enviada para o endereço fornecido pelo agravado no contrato, retornou sob o motivo “endereço insuficiente”, de onde conclui que o Magistrado de origem não agiu com acerto ao entender que a mora não restou comprovada. Assim, defende que não se pode atribuir ao credor a inércia do devedor que deixou de informar qualquer alteração de domicílio indicado ou praticar qualquer ato que exclusivamente lhe competia.

Diante de tais fundamentos, requereu a concessão de medida liminar a fim de que fosse concedido efeito suspensivo a decisão agravada. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada, para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço da parte Ré/Agravada.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (id 2601244).

Expedida Carta Postal para Intimação do Agravado (id 2611763 e 2612080), o AR retornou (id 2708385) sem cumprimento.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora Agravante face ao inadimplemento do contrato de alienação fiduciária firmado com o Agravado. Afirma que providenciou a notificação extrajudicial do Requerido/ agravado, enviando-a ao endereço fornecido no contrato, apesar disso, o AR retornou sob a motivação de “endereço insuficiente” o que levou o Magistrado a proferir a decisão ora agravada, determinando a comprovação da mora, com o que não concorda.

De início, convém ressaltar que a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões não obsta o julgamento do presente recurso, sobretudo porque não restou efetivada a relação processual nos autos de origem pela citação.

Saliente-se outrossim que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Nesse tocante, registro tratar-se de hipótese em que é perfeitamente possível a interposição de recurso de agravo de instrumento, eis que se amolda à tese da denominada taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ ao julgar o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que restou demonstrado no caso concreto.

Fixadas tais premissas e, analisando os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, não observo a existência de elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada.

Ao proferir o
decisum
recorrido, o i. Magistrado de origem assim consignou:
“a notificação extrajudicial encaminhada ao requerido restou infrutífera, conforme ID nº 13143796, assim, tem-se que a ausência de prova do recebimento da notificação no endereço do devedor constitui falta de pressuposto para o deferimento do mandado de busca e apreensão, conforme os julgados abaixo: (...) Desta forma, intime-se o autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante de notificação extrajudicial devidamente recebida pelo requerido, sob pena de indeferimento.(...)”.

E, após analisar detidamente os documentos acostados aos autos pelo Agravante, verifico que de fato a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da parte Agravada retornou sob o motivo “endereço insuficiente” e não pode ser considerada para fins de comprovação de comunicação da mora ao financiado para fins de deferimento da medida de busca e apreensão do bem, conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ quando do julgamento do AgInt no RESP 1.929.336/RS, de Relatoria da Eminente Ministra Maria Isabel Gallotti (QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJE de 1º/12/2021).

A jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania é pacífica no sentido de que a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária prescinde de notificação pessoal do devedor, todavia, é indispensável que a notificação extrajudicial, a ser realizada por meio de cartório de títulos e documentos ou por correios, mediante carta registrada, deve ser recebida no endereço do devedor, o que de fato não ocorreu no presente caso.

Assim, considerando que trata-se na hipótese de ação de busca e apreensão, caberia ao Agravante, nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto Lei nº 911/ 1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, comprovar a mora por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário/ devedor, bastando que seja efetivamente entregue no endereço constante no contrato firmado entre as partes, o que não ocorreu, mostrando-se acertada a decisão de origem que determinou a intimação do Agravante/ autor para emendar a inicial a fim de que comprovasse a constituição em mora do devedor.

Nesse sentido, os arestos que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA CARTA NOTIFICATÓRIA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora na alienação fiduciária se exija, apenas e tão somente, comprovação da mora (§ 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69), é necessária a notificação extrajudicial, por carta registrada para o endereço do devedor. 2. Ainda que demonstrada a existência de notificação, não há comprovação de que a mesma tenha sido recebida pelo próprio réu ou por terceiro, em razão de endereço insuficiente. 3. Necessário o esgotamento dos demais meios de localização do devedor, para protestar o título através de edital, caso contrário, tal meio será utilizado de maneira prematura. Precedentes STJ e TJES. 4. A mora não resta comprovada, se não há demonstração de que a notificação fora entregue no endereço declinado pelo inadimplente, o que implica na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, incidindo sobre o caso em tela o teor da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000351-84.2020.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 29/11/2021; DJES 10/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INDICAÇÃO ENDEREÇO INSUFICIENTE. A comprovação da mora por carta registrada efetivamente recebida no domicílio do devedor, ainda que não diretamente por este, é condição inafastável para o exercício da ação de busca e apreensão. Inteligência da nova redação do art. 2º § 2º, do Dec. Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2092032-24.2022.8.26.0000; Ac. 15771454; Sorocaba; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Felipe Ferreira; Julg. 20/06/2022; DJESP 28/06/2022; Pág. 2558)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPRESCINDÍVEL A NOTIFICAÇÃO PARA FAZER OPERAR OS EFEITOS DA CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. RECURSO IMPROVIDO. Malgrado se considere efetivada a notificação com a simples remessa da correspondência ao endereço declinado no contrato, no caso, verifica-se que não se comprovou a entrega da notificação no endereço fornecido pelo devedor. (...) No caso, verifica-se que a notificação dirigida ao endereço do devedor fiduciante, foi devolvida com a simples informação endereço insuficiente, de onde se tem a impossibilidade de afirmar tenha ele deixado de residir no local. Com isso, tem-se a ineficácia da comunicação e a impossibilidade de identificar a mora. (TJSP; AI 2118336-60.2022.8.26.0000; Ac. 15761187; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 14/06/2022; DJESP 23/06/2022; Pág. 2017)

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e nego PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 500
400
2
-
60
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVAD
O
:
R
ONDINELLY MIRANDA SOARES

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AUTOR A COMPROVAÇÃO DA MORA DA PARTE RÉ - §2º DO ARTIGO 2º DO DECRETO LEI 911/ 1969 REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.043/ 2014.

1. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da Agravada retornou sob o motivo “endereço insuficiente” e não pode ser considerada para fins de comprovação de comunicação da mora para fins de deferimento da medida de busca e apreensão do bem. Precedentes do STJ.

2. Acertada a decisão de origem que determinou a intimação do autor a emendar a inicial a fim de que comprovasse a constituição em mora do devedor.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 26 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.